Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação. Decreto 12.790/25. Crime impeditivo. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão domiciliar. Requisito não preenchido. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não concedeu ao agravante indulto ou comutação de pena com base no Decreto Presidencial 12.790/25, e prisão domiciliar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se o crime cometido pelo apenado – perseguição contra mulher por razões do sexo feminino - impede a concessão de indulto ou comutação de pena; (ii) e se o apenado preenche os requisitos da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
III. Razões de decidir
3. O art. 1o, XVII, do Decreto 12.790/25 veda, expressamente, a concessão de indulto ou comutação de pena aos condenados pelo crime do art. 147-A do CP e crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher previstos nas L. 11.340/06, L. 13.718/18 e L. 14.192/21.
4. Cometido crime impeditivo, não se concede indulto ou comutação da pena.
5. O crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino, que causa medo e abalo psicológico na vítima, é considerado como crime com grave ameaça à pessoa, o que impede seja concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com fundamento no pedido de providências n. 7891-31/2018.
6. Se o pedido de cumprimento da pena no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) não foi objeto da decisão agravada, não é caso de examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.790/25, art. 1o, XVII. LEP, art. 117.